Tribunal: TJDFT
Processo: 0710909-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NAS CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. PLEITO DE RECEBIMENTO DO APELO NO DUPLO EFEITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. MÉRITO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. ADIMPLEMENTO TARDIO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL E DE INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA 1.076/STJ. DISTINGUISHING. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. OMISSÃO DA SENTENÇA. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por dano moral, resolveu o pedido de rescisão contratual sem análise do mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir, e julgou improcedente o pedido de reparação moral, fixando honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa. Os apelantes pretendem a reforma da sentença, sob o argumento de violação dos princípios contratuais, tendo em vista que o cumprimento tardio do contrato não elide os efeitos do inadimplemento, ensejando a aplicação das penalidades contratuais e indenização por danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) analisar o pedido de manutenção da gratuidade de justiça formulado nas contrarrazões; (ii) examinar o pedido de recebimento do recurso no duplo efeito; (iii) definir se o adimplemento tardio do contrato autoriza a aplicação das penalidades contratuais; (iv) estabelecer se há dano moral indenizável em razão do inadimplemento parcial da obrigação; (v) determinar se os honorários advocatícios devem ser reduzidos e fixados por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considerando que os apelados já são beneficiários da justiça gratuita, constata-se a ausência de interesse quanto ao pedido de manutenção da gratuidade, implicando o não conhecimento do pedido formulado nas contrarrazões.
4. O pedido de efeito suspensivo nas razões de recurso que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.
5. O inadimplemento contratual pode ser absoluto, quando a obrigação não é cumprida de forma definitiva, frustrando o interesse do credor, ou relativo (mora), quando o cumprimento é possível, mas ocorre fora do prazo ou de forma diversa da pactuada (art. 394, CC). 5.1. Em ambos os casos, a parte prejudicada pode, em regra, optar entre exigir o cumprimento forçado da obrigação ou pleitear a resolução contratual, nos termos do art. 475 do CC, sem prejuízo da reparação por perdas e danos.
6. No caso, a cláusula penal estipulada apresenta natureza exclusivamente resolutiva, aplicável somente em caso de inadimplemento absoluto, não sendo extensível ao cumprimento tardio da obrigação, razão pela qual não se mostra cabível a aplicação das penalidades contratuais.
7. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de ofensa concreta aos direitos da personalidade, o que não foi realizado pelos autores.
8. Em hipóteses na quais, em virtude de suas peculiaridades, o arbitramento dos honorários de sucumbência com base na regra inserta no artigo 85, § 3o, do CPC venha a resultar em montante manifestamente excessivo e incompatível com o trabalho exigido do advogado da parte vencedora, mostra-se cabível, excepcionalmente, o arbitramento da verba mediante apreciação equitativa, na forma prevista no § 8o do mesmo dispositivo legal, orientada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes. 8.1. Diante da baixa complexidade e da curta duração do processo, mostra-se desproporcional a fixação dos honorários no patamar de 10% sobre o valor da causa, sendo razoável a redução para R$ 5.000,00, na proporção de 50% para cada uma.
9. Constatada omissão da sentença quanto à condenação das partes ao pagamento das custas processuais, impõe-se sua correção de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESES
10. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. Correção de ofício da sentença para condenação das partes ao pagamento das custas processuais.
Teses de julgamento:
1. Inexiste interesse processual no pedido de manutenção de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões.
2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal.
3. Salvo disposição contratual em sentido diverso, o adimplemento tardio da obrigação não enseja a rescisão do contrato nem a aplicação de cláusula penal de natureza resolutiva.
4. O mero inadimplemento contratual não configura dano moral indenizável.
5. É admissível a fixação equitativa dos honorários advocatícios em hipóteses de desproporcionalidade entre o elevado valor da causa e a complexidade da demanda.